Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702725-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA RECLAMADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0717825-51.2017.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, visando resguardar a autoridade do julgado proferido pelo Conselho Especial, nos autos do Conflito de Competência n. 2018.00.2.004094-3, de relatoria da em. Des. Simone Lucindo, conforme preconiza o art. 988, I e II e parágrafo 1o, do CPC. Relata que referido julgado definiu pela competência da Terceira Turma Cível e da em. Des. Maria de Lourdes Abreu para apreciar e julgar o Agravo de Instrumento n. 0717825-51.2017.8.07.0000, em que a reclamante contende com o Distrito Federal. Registra que, no entanto, a em. Desembargadora proferiu decisão no referido recurso, determinando a anulação do julgamento iniciado e, considerando a existência de conexão com os Agravos de Instrumento n. 0703308-07.2018.8.07.0000 e n. 0703314-14.2018.8.07.0000, ambos de relatoria do em. Des. Álvaro Ciarlini, remeteu os autos do Agravo de Instrumento n. 0717825-51.2017.8.07.0000 ao referido julgador. Alega que a decisão proferida pela em. Des. Maria de Lourdes Abreu ofende a decisão exarada por este órgão colegiado, mediante os argumentos que apresenta, discorrendo sobre o andamento do referido agravo de instrumento antes de se definir pela competência da eminente Desembargadora. Tece considerações a respeito do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81, caput, do Regimento Interno deste tribunal, asseverando que há um conflito de normas, pois, enquanto as normas internas do tribunal definem como marco da prevenção a data da distribuição, o diploma processual civil define o protocolo do primeiro recurso. Assevera que, nesta hipótese, deve prevalecer a norma infraconstitucional e não a infralegal, considerando a competência estabelecida no art. 22, I, da Constituição Federal, que atribui privativamente à União legislar sobre direito processual. Nesses moldes, defende a aplicação do art. 930, parágrafo único, do CPC, bem como o respeito à decisão exarada pelo Conselho Especial, no Conflito de Competência 2018.00.2.004094-3. Ao final, requer seja recebida a reclamação, ordenando-se a suspensão do processo para evitar dano irreparável, requisitando-se as informações de praxe, bem como o parecer ministerial para, ao final, cassar a decisão reclamada, a fim de que o Agravo de Instrumento n. 0717825-51.2017.8.07.0000 permaneça sob a relatoria da em. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. É o relatório. DECIDO. Conforme disciplina contida no art. 988, II e ¢ 1o, do CPC, caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal, competindo o seu julgamento ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Na situação delineada nestes autos, a reclamante, VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, alega que a decisão exarada pela em. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu contrariou a decisão do Conselho Especial, ao determinar a remessa do Agravo de Instrumento n. 0717825-51.2017.8.07.0000 ao em. Desembargador Álvaro Ciarlini, em face de sua prevenção, em virtude da distribuição anterior de outros dois agravos de instrumento. Em que pese os argumentos esposados, tenho que razão não assiste à reclamante. Com efeito, o Conflito de Competência instaurado pelo em. Desembargador Alfeu Gonzaga Machado, da 6a Turma Civel, em face da em. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, da 3a Turma Cível, teve por objeto o Agravo de Instrumento de referência, definindo, o eg. Conselho Especial, pela competência da suscitada, em acórdão que apresenta a seguinte ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO. EXECUÇÕES FISCAIS E INCIDENTES DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DESEMBARGADORA SUSCITADA COMPETENTE. 1. Nos termos do artigo 81 do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. 2. De acordo com o § 3o do artigo 55 do Código de Processo Civil, "Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles." 3. Embora não se constate a existência de conexão propriamente dita, havendo risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias em sede recursal, é possível manter-se a competência do Relator e Órgão que conheceu da causa em primeiro lugar, evitando-se, assim, o risco de decisões conflitantes, em garantia à segurança jurídica e à estabilidade que se espera do Poder Judiciário. Tal conclusão encontra guarida no texto do artigo 81, caput e §1o, do regimento interno deste Tribunal, o qual deve ser interpretado em harmonia com a previsão do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. Conflito negativo de competência admitido e julgado procedente para declarar competente a i. Desembargadora suscitada. (Acórdão 1132697, 20180020040943CCP, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE: 26/10/2018. Pág.: 38) Da leitura do voto condutor do aresto, infere-se que houve o reconhecimento de conexão, ainda que por prejudicialidade, com outros recursos envolvendo empresas do mesmo grupo econômico da reclamante e o Distrito Federal, conforme trecho que destaco: “Nessa linha de argumentação, deve ser reconhecida a conexão, ainda que por prejudicialidade, entre as execuções fiscais e os incidentes, e, conseguintemente, entre os recursos relativos aos aludidos feitos, os quais devem ser apreciados pelo mesmo Relator e Órgão. Nessa senda, considerando que a 3a Turma Cível apreciou, primeiramente, as apelações cíveis n. 0048572-89.1998.807.0000 (embargos à execução fiscal) e n. 2008.01.1.139036-6 (execução fiscal), interpostas em processos conexos, deve ser reconhecida a sua prevenção para apreciação e julgamento do agravo de instrumento n. 0717825-51.2017.8.07.0000. Por fim, importa mencionar que a Desembargadora suscitada, nas informações de fls. 30/31v., registrou que "outros Desembargadores desta Corte adotaram providências similares pelo reconhecimento da prevenção da 6a Turma Cível em ações vinculadas ao processo de execução fiscal originário, como se nota dos agravos de instrumento no 0703336-72.2018.8.07.0000 e 0703314- 14.2018.8.07.0000." Em consulta ao andamento processual eletrônico do agravo de instrumento n. 0703336-72.2018.8.07.000, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 2018.01.003274-5, vê-se que também foi suscitado conflito de competência (n. 2018.00.2.003121-3), que, contudo, foi julgado prejudicado em razão da homologação do pleito de desistência formulado no recurso pelo Distrito Federal, uma vez que este requereu, também, a desistência da ação originária (incidente n. 2018.01.003274-5). Quanto ao agravo de instrumento n. 0703314-14.2018.8.07.0000, também mencionado pela Desembargadora suscitada, verifica-se, do andamento processual, que foi reconhecida a prevenção da 3a Turma Cível ante o julgamento da apelação cível n. 0048572-89.1998.807.0000 (mesmo recurso apontado no presente decisum a ensejar a prevenção). Destarte, mister o reconhecimento da competência da Desembargadora suscitada, integrante da 3a Turma Cível, para o julgamento do agravo de instrumento n. 0717825-51.2017.8.07.0000. Contudo, na parte final de seu voto, asseverou a em. Desembargadora relatora do Conflito de Competência que: “(...) Outrossim, considerando que o agravo de instrumento n. 0703314- 14.2018.8.07.0000, que tramita na 3a Turma Cível, está sob a relatoria de Desembargador diverso (Álvaro Ciarlini), poderá a Desembargadora suscitada, se assim entender, declinar de sua competência.” Nessa perspectiva, a remessa do Agravo de Instrumento n. 0717825-51.2017.8.07.0000 ao em. Desembargador Álvaro Ciarlini, em virtude da apontada prevenção pela em. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, não implica em ofensa ao julgado emanado pelo Conselho Especial no Conflito de Competência n. 2018.00.2.004094-3, pois agiu no exercício da faculdade que lhe foi conferida no aresto. Quanto à existência de possível conflito entre o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste tribunal, não se mostra possível, nesta via estreita, adentrar nessa discussão. Como bem leciona Carlos Eduardo Rangel Xavier, em sua obra Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, a reclamação tem por escopo garantir a autoridade dos precedentes, apresentando, nesse viés, causa de pedir restrita e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. Destarte, não há como transpor a fase cognitiva do presente procedimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra do parágrafo único do referido dispositivo, por se tratar de vício insanável. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 23:38:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator